Tribunal: STF
Processo: ARE 1258537
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 13, p. 44-45):
    “CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 427/81. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR INTERMÉDIO DA RESOLUÇÃO RESERVADA Nº 207/SESEG/RJ-2015 CONTRA O CAPITÃO PMERJ ADRIANO AZIDIO DE AZEVEDO COM A QUAL SE APURA CONDUTA TIDA COMO IRREGULAR E QUE AFETA O PUNDONOR MILITAR E O DECORRO DA CLASSE, TENDO EM VISTA A CONDENAÇÃO DELE NA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO, PREVISTO NOS TERMOS DO ARTIGO 213, COMBINADO COM O ARTIGO 224, ALÍNEA “A”, E ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO ESTABELECIDO A ELE UMA PENA CORPORAL DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. PRELIMINAR SUSPEIÇÃO E OU IMPEDIMENTO. ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INVIABILIDADE. O JUIZ APENAS NÃO PODERÁ EXERCER A SUA JURISDIÇÃO NO PROCESSO EM QUE ATUOU, NÃO SENDO CONSIDERADO PARA ESSE FIM A REVISÃO CRIMINAL EM QUE FUNCIONOU COMO REVISOR, HAJA VISTA QUE A MATÉRIA RELATIVA A ESSE PROCEDIMENTO É AUTÔNOMO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. O LAPSO TEMPORAL APLICÁVEL AO CASO É DE 12 ANOS, SEGUINDO O QUE PRECEITUA A REGRA DO ARTIGO 125, INCISO IV E PARÁGRAFO 5º, INCISOS I E II, E ARTIGO 126, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJIÇÃO. LEGISLAÇÃO CASTRENSE QUE NÃO ADMITE A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA A OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A INTERPRETAÇÃO QUE SE DEVE ADOTAR COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 427/81 É NO SENTIDO DE AFASTAR A SANÇÃO QUANDO VERIFICADA A SUA IGUAL FORMA NO CAMPO CRIMINAL, O QUE NÃO É O CASO EM QUESTÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. A FINALIDADE DA APRECIAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO É A TUTELA DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL CASTRENSE, QUE AUFERE SE HÁ INCAPACIDADE DO JUSTIFICANTE DE PERMANECER NOS QUADROS DA INSTUTIÇÃO AO QUAL ELE A INTEGRA. ARTIGO 107 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE NESTE CASO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CABIMENTO APENAS QUANDO OBJETIVAR APENAS INTERESSES JURÍDICOS SOCIAIS RELEVANTES E QUE NÃO AFETEM O REGRAMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DE TER O JUSTIFICANTE PRATICADO O CRIME DE ESTUPRO QUANDO NÃO SE ENCONTRAVA DE SERVIÇO NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DE QUE FERIU OS VALORES ALBERGADOS PELA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILTAR E CONDIZENTE COM A DE UM OFICIAL. CONDUTA INADEQUADA A UM OFICIAL INTERMEDIÁRIO. JULGAMENTO DO JUSTIFICANTE COMO CULPADO DAS ACUSAÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, DECLARANDO-SE A SUA INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO OU COM ELE INCOMPATÍVEL, COM A CONSEQUENTE PERDA DO SEU POSTO E PATENTE, POR TER PRATICADO TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE, QUE AFETA A SUA HONRA PESSOAL, O PUNDONOR POLICIAL MILITAR, O DECORO DA CLASSE E O SENTIMENTO DE DEVER, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 15, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 427/81.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 18).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, X e LIII; e 37, § 5º, do Texto Constitucional, bem como à Súmula 19 desta Corte.
    Nas razões recursais, sustenta-se que há impedimento dos Desembargadores que fizeram parte no julgamento do Conselho de Justificação, já que compuseram o órgão que julgou o recorrente anteriormente. Alega-se que se passaram 17 anos dos fatos até o julgamento, ocorrendo assim, a prescrição; além de que é capaz de permanecer em atividade, visto que se encontra há 36 anos na corporação (eDOCs 21, 22 e 23).
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 25, p. 6-9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que dispôs sobre perda de posto e patente por indignidade e incompatibilidade para oficialato, dada sua natureza administrativa. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (ARE 1.032.562-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).
    "POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC." (ARE 1.005.800-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente